Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DE JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões relacionadas à correção monetária e aos juros de mora possuem natureza de ordem pública, podendo ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, referidas matérias sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior (entendimento pacificado no STJ).
2. Realizado o depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, a obrigação extingue-se apenas nos limites da quantia depositada, porém não libera o devedor dos consectários da mora, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor (aplicação do Tema 677 do STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.